Tribunal: TJMT
Processo: 1029554-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029554-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAMUEL PEREIRA DE JESUS - CPF: 705.989.591-49 (APELANTE), JOAO VITOR DE OLIVEIRA SALAZAR - CPF: 752.988.801-34 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ACESSO AO PORTAL VIRTUAL – SEMESTRE 2020/1 – NOTAS LANÇADAS E APROVAÇÃO EM DISCIPLINAS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE ILICITUDE – REPROVAÇÃO POR MÉDIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É descabido o pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer fundado em suposto bloqueio de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem quando os autos demonstram que o aluno cursou regularmente o semestre, obteve aprovação em parte das disciplinas e foi reprovado por média nas demais, o que afasta a alegada falha na prestação do serviço e evidencia insuficiência de desempenho acadêmico.

Ausente prova de ato ilícito da instituição de ensino, não se configura o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SAMUEL PEREIRA DE JESUS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral no 1029554-85.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Em suas razões, de Id. n.o 278917990, a apelante aduz, em síntese, que a Instituição de Ensino lhe impediu o acesso ao portal virtual acadêmico durante o semestre letivo de 2020/1, vez que teria prometido acesso ao portal, mas só o liberou em 20 de maio de 2020, quando o semestre já estava em andamento e atividades e avaliações do primeiro bimestre já haviam sido perdidas.

Narra que tal fato teria acarretado reprovação em 10 disciplinas, prejuízos financeiros e atraso na conclusão do curso superior. Pleiteou, assim, indenização por danos morais e devolução de valores recebidos pela ré via FIES. Forte nesses argumentos, pede a reforma da sentença para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização, a título de dano moral e material.

Contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.o 278917995. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia cinge-se à análise da alegada falha na prestação dos serviços educacionais, consistente na negativa de acesso ao portal acadêmico da instituição no primeiro semestre de 2020, que teria impedido o Apelante de acompanhar as aulas e avaliações, provocando sua reprovação em diversas disciplinas.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente pedindo a sua reforma.

Pois bem.

A controvérsia tem impacto na relação de consumo estabelecida entre o corpo discente, tomador do serviço prestado e a universidade, prestadora dos serviços educacionais, definidos respectivamente, como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 3o e 17 da Lei 8.078/90, que pactuaram por meio de contrato previamente estabelecido.

Em síntese, a recorrente ajuizou a demanda de origem alegando que a liberação do Portal Acadêmico somente fora realizado pela apelada em 20 de maio de 2020, quando o semestre já estava em andamento e atividades e avaliações do primeiro bimestre já haviam sido perdidas.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte recorrente, se extrai dos autos, em especial dos documentos constantes do Id. 106934601 - fls. 8 e 9, o autor foi aprovado em 04 (quatro) disciplinas e reprovado por média em outras 10 (dez). Referidas informações constam do histórico acadêmico e demonstram, de forma clara, que houve registro de notas, o que pressupõe participação mínima em atividades acadêmicas e avaliação.

Outrossim, não obstante a parte apelante alegue a ausência de notas lançadas no semestre letivo de 2020/1, o que demonstraria a ausência de acesso ao Portal, verifica-se que as notas constam devidamente lançadas em seu boletim acadêmico, vejamos:

Lado outro, o lançamento das notas segue o mesmo formato do semestre letivo de 2021/2, oportunidade em que ao apelante logrou êxito na aprovação e término do curso, vejamos:

Tais elementos afastam a tese de ausência de acesso ao portal, pois não é crível que a instituição de ensino atribua notas a aluno que efetivamente não frequentou o ambiente virtual ou não tenha tido acesso a conteúdo e avaliações. Ademais, a própria sentença pontua com acerto que o Apelante usufruiu do serviço educacional e demonstrou anuência com os termos do semestre, apenas se insurgindo após resultado desfavorável em seu desempenho, frisa-se, relativo às matérias reprovadas.

Portanto, mesmo diante da inversão do ônus da prova, incumbia ao autor apresentar elementos mínimos dos fatos por ele apresentados. Nos termos do artigo 373, I do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Ainda que se aplicasse a inversão do ônus da prova – hipótese aventada pelo Apelante – é de se observar que não houve a produção de nenhum documento ou prova que demonstre, minimamente, a efetiva impossibilidade de acesso ao portal no início do semestre, ou a relação direta e exclusiva dessa suposta falha com as reprovações. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, mesmo com inversão do ônus da prova, cabe ao consumidor apresentar indícios mínimos de suas alegações.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação cível interposto por contra sentença que julgou improcedente a ação de anulação de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais. O apelante alegou ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que se apresentaram como intermediários do banco e ofertaram portabilidade de empréstimo consignado com promessa de redução de parcelas, resultando na manutenção de duas dívidas ativas. Postulou a anulação do contrato, condenação do banco e inversão do ônus da sucumbência. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Pan S.A., configurando responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (ii) determinar se estão presentes os elementos de prova suficientes para anular o contrato e reconhecer a obrigação de indenizar. III. Razões de decidir
O art. 373, I, do CPC, estabelece que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Apesar da aplicação do CDC e do pedido de inversão do ônus da prova, persiste ao consumidor o dever de apresentar prova mínima dos fatos alegados.
Os documentos apresentados pelo Banco Pan S.A. comprovaram a regularidade do contrato, firmado mediante plataforma segura, com biometria facial, geolocalização e alertas sobre os riscos de transferência a terceiros, afastando hipótese de vício de consentimento. Não restou comprovada a relação entre o Banco Pan S.A. e as empresas acusadas de fraude, tampouco evidências de falha no serviço que justifiquem a responsabilização do banco. A ausência de nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos alegados pelo autor impede o reconhecimento de responsabilidade civil, nos termos do art. 14 do CDC. A distribuição do ônus probatório e a valoração das provas foram adequadamente realizadas pelo magistrado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC). IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O consumidor deve demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, mesmo em situações que autorizem a inversão do ônus da prova.
A regularidade formal do contrato e a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e os danos alegados afastam a responsabilidade civil objetiva prevista no CDC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 371; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1012805-15.2019.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.03.2021; RAC no 1002708-97.2023.8.11.0040, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024”
(N.U 1004749-76.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DOS DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AVENTADO DEFEITO OCULTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.
E não havendo a comprovação mínima de que ocorreu vício oculto na aquisição do veículo usado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
(N.U 0002315-29.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Ademais, reprovações por média, como as ocorridas no caso, afastam a caracterização de vício na prestação do serviço educacional, quando ausente qualquer prova de que a instituição descumpriu suas obrigações ou praticou ato ilícito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALEGAÇÃO DE DESAPARECIMENTO DE NOTAS E PRESENÇAS NO PORTAL DO ALUNO – APROVAÇÃO EM UMA DISCIPLINA E REPROVAÇÃO NAS DEMAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ARTIGO 373, I DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. Não demonstrado minimamente pelo autor a falha na prestação de serviços educacionais consistentes no desaparecimento de notas e presenças no portal do aluno, bem como, demonstrado pela ré que o valor contestado teve origem na contratação de “Disciplinas Acrescidas” não inseridas no valor das mensalidades, é de rigor a improcedência dos pedidos de indenização por dano moral e material.
(N.U 1041949-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Com efeito, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo
a quo,
pois inexiste nos autos qualquer comprovação mínima de ilegalidade praticada pela instituição de ensino, mormente em razão da aprovação em parte das disciplinas e reprovação por média nas demais matérias, não havendo que se falar em reparação civil.

Assim, a sentença recorrida é clara, fundamentada e coerente com o acervo probatório, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025